Tribunal: TJDFT
Processo: 0718969-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718969-57.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZEU DE FIGUEIREDO SENA EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Manifeste-se a Embargada, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, quanto à petição de ID 20329883 e documento de ID 20329885. Publique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator